Tribunal: TJDFT
Processo: 0752946-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 820 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006); a desclassificação da receptação para a forma culposa; bem como a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se a conduta deve ser desclassificada para o disposto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (ii) verificar se a receptação deve ser considerada culposa, à luz das alegações defensivas sobre desconhecimento da origem ilícita do bem; (iii) avaliar eventual necessidade de readequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, são embasadas em provas robustas e harmônicas, compostas por depoimentos policiais, filmagens da transação, apreensão da droga com o usuário e confissão deste quanto à compra do entorpecente do réu. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a tipicidade penal, considerando-se que o tráfico é crime de perigo abstrato e que há nos autos elementos que comprovam a venda do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
4. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão do aparelho celular objeto de crime anterior dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o réu recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita do equipamento, o que não ocorreu no caso, sobretudo em razão de o recibo de compra indicar nome de terceiro como adquirente e número de IMEI divergente.
5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). Deve ser mantida a eleição do regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal, em razão do quantum de pena fixada, dos maus antecedentes e da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput; Código Penal, artigos 33, 69 e 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980503, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025; Acórdão 1679797, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023; Acórdão 1934555, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024.